Tribunal: TJDFT
Processo: 0702703-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0702703-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCEL ANDRE VERSIANI CARDOSO, RAPHAEL CASTRO HOSKEN, RAINER SERRANO ROSA BARBOZA, CLEBER LOPES DE OLIVEIRA PACIENTE: EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO HENRIQUE MUSSI AMORELLI, condenado a 12 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil), no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que indeferiu pedido de mudança de domicílio do paciente para a cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, a fim de continuar cumprindo as medidas cautelares que lhe foram aplicadas, alegando incompetência, porquanto as medidas foram fixadas por este Tribunal de Justiça. Os impetrantes informam que esta Relatoria concedeu liminar em habeas corpus anterior para aplicar ao paciente tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares, e, no mérito, o entendimento foi mantido pela e. Terceira Turma Criminal. Dizem que, posteriormente, o Juízo de piso reavaliou as cautelares a e as manteve, o que demonstra que a ele cabe revogá-las ou mantê-las, não havendo determinação de que somente a Terceira Turma Criminal deste Tribunal possa alterá-las. Alegam que o paciente está em liberdade desde 27/02/2021 e não praticou outra infração penal nem violou as cautelares, encontrando-se em liberdade monitorada há quase um ano sem nenhuma intercorrência. Afirmam que requereram à autoridade coatora a alteração do endereço do paciente para a cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, porquanto, em síntese, ele possui proposta de emprego naquele município, a qual especificou, ressaltando que os valores sociais do trabalho são fundamentos do Estado Democrático, afirmando, ainda, que os pais do paciente possuem imóvel no local, sendo que eles e a esposa do paciente se mudaram para lá, e somente o paciente permaneceu aqui em razão das medidas cautelares. Além disso, a desocupação por seus familiares do apartamento da Asa Norte deixou o imóvel sem condições de habitação e ele contratou local para morar, no Setor Hoteleiro Norte. Asseveram que, ademais, a mudança facilitará que o paciente cuide de seus pais, que são idosos, sendo possível a expedição de carta precatória para monitorar o paciente no Rio de Janeiro. Alegam que o Juízo de piso asseverou que o monitoramento foi imposto por este Tribunal e que ele não pode modificar decisão de segunda instância. Entretanto, esse argumento não se mostra idôneo, porquanto compete ao Juízo fiscalizar as medidas, podendo promover alterações e, caso assim não fosse, não teria sido permitido por esta e. Corte de Justiça a análise das cautelares pelo Juízo processante. Sustentam que o Juízo analisou as cautelares em 18/11/2021 e as manteve, não sendo, na ocasião, indicada nenhuma incompetência absoluta, o que revela o constrangimento ilegal. Esclarecem que não foi requerida a revogação de medidas cautelares, mas apenas autorização para mudança de domicílio e expedição de carta precatória para que o paciente possa cumprir as cautelares naquele município, restando evidenciado que o paciente busca apenas manter sua unidade familiar, auxiliando seus pais e exercendo atividade laboral, estando o ato coator desprovido de fundamentos idôneos. Requerem o deferimento da liminar, a fim de que seja autorizado ao paciente a mudança de domicílio para Cabo Frio-RJ, no endereço que especifica, onde continuará cumprindo suas medias cautelares e, no mérito, pleiteiam a concessão da ordem (ID 32300949). A inicial veio acostada com documentos. Os autos vieram a esta Relatoria em razão do afastamento da e. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, preventa (ID 32314093). É o Relatório. Decido. Alegam os impetrantes, em síntese, que foi requerida a mudança de domicílio do paciente para o município de Cabo Frio-RJ, porquanto seus pais e sua esposa se mudaram para lá e ele tem proposta de emprego e poderá cuidar dos pais, que são idosos, alegando que a todo tempo o paciente cumpriu com suas medidas cautelares, sem nenhuma intercorrência. Sustentam que, com a mudança da família, o apartamento em que moravam na Asa Norte ficou sem condições de habitação e ele teve que contratar outro local para residir, enquanto aguarda resposta ao seu pleito. Dizem que o paciente fez o pedido ao Juízo de piso, mas este alegou incompetência, porque as medidas foram fixadas por esta Relatoria, e indeferiu o pleito. Consoante se observa do processo, de fato o paciente vem cumprindo de forma escorreita as cautelares que lhe foram impostas, atendendo aos chamados judiciais e, inclusive já requereu, em momento pretérito, autorização para viajar, e voltou para cumprir suas medidas cautelares. Ademais, conforme se observa dos elementos dos autos, há proposta de trabalho na empresa Criad’ouro, de Cabo Frio, datada de 25/08/2021, bem como foi juntado contrato de transportadora demonstrando que os pais do paciente fizeram a mudança para aquele município fluminense, além de comprovante de energia elétrica em nome do pai do paciente e registro do apartamento em nome dos pais dele, ambos no endereço informado, para o qual se requer a mudança de domicílio. Anote-se, ainda, que, há demonstração de que o paciente contratou outro local para residir temporariamente no Setor Hoteleiro Norte, já informado ao Juízo. Importante destacar, ademais, que, na sentença, o Juízo o autorizou a apelar em liberdade, bem como em 18/11/2021 as medidas foram apreciadas e mantidas pelo Juízo de piso pelo prazo mínimo de seis meses, razão pela qual ele seguirá sob monitoração eletrônica, até nova avaliação. Portanto, tenho que o pleito merece acolhimento. CONCLUSÃO Diante do exposto, DEFIRO a liminar, a fim de autorizar a mudança de domicílio do paciente para o endereço por ele informado, a saber: Av. João Pessoa, no 514, apartamento 401, bairro Vila Nova, CEP 28907-280, Cabo Frio/RJ. Dispenso as informações. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2022 18:06:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator